Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Admite-se, no caso concreto, a possibilidade de penhora realizada em cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), principalmente quando não são encontrados bens penhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança, cujo entendimento se estende aos fundos de investimento e à conta corrente, desde que se comprove que o valor foi depositado com a intenção de poupar.
3. Recurso conhecido e provido